Tribunal: TJDFT
Processo: 0702336-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. HABILITAÇÃO DE COMPANHEIRA. RECONHECIMENTO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. VIÚVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. VARA DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Não obstante seja admitida a habilitação da companheira para recebimento de pensão militar, nos termos da Leis no 10.486/2002 e no 7.479/86, o processo administrativo de concessão da pensão deve zelar pela observância do devido processo legal, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. No caso, o militar falecido era oficialmente casado e não declarou em vida, perante a Corporação, a existência da união estável, que também não foi reconhecida por escritura pública ou sentença judicial. A ação de justificação judicial somente seria medida suficiente para o reconhecimento da qualidade de companheira se a declaração do fato tivesse ocorrido ainda em vida, pelo próprio contribuinte. Ausente tal declaração, o reconhecimento de união estável deve ser submetido à análise de um dos Juízos da Vara de Família, em ação judicial própria. O Distrito Federal comete ato ilícito ao reduzir pela metade a pensão recebida pela viúva do falecido servidor público, sem a observância do devido processo legal, o que enseja a sua obrigação de indenizá-la.